Tribunal: STJ
Processo: 0710518-16.2022.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2390813 - DF(2023/0212769-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: LEONICE MARQUES CHAVES
EMBARGANTE
: LEONIDAS CAVALCANTE DE MACEDO
EMBARGANTE
: LEONIDAS RODRIGUES DE SOUZA
EMBARGANTE
: LEONTINA FRANCISCA DE ANDRADE
EMBARGANTE
: LETICIA MARCELINO DE MORAIS
EMBARGANTE
: LIDIO DE SOUZA MIRANDA
EMBARGANTE
: LIGIA DE SOUZA FERRAZ
EMBARGANTE
: LILIAN OLIVEIRA FARIA
EMBARGANTE
: LINA MARIA DA SILVA NETA
EMBARGANTE
: LINDALVA CANDIDA DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
CAMILA DANIELLE DE SOUSA - DF033126
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
RAYANNE ILLIS NEIVA MÁXIMO - DF038331
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ANTONIO AUGUSTO CARDOSO DOREA FILHO - DF022061
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
Documento eletrônico VDA55180005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/03/2026 17:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 67c81511-7be9-4aa0-8166-313c259fa60b

sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte "o pleito de gratuidade de
justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em
curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de
suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados
anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt na ExeMS
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe
12.614/DF,
. Em igual sentido: AgInt no
relator
27/11/2020)
AREsp 2.218.626/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/4/2023.
4. Embargos de declaração acolhidos a fim de deferir o benefício da
assistência judiciária gratuita, sem efeitos retroativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55180005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/03/2026 17:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 67c81511-7be9-4aa0-8166-313c259fa60b

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2390813 - DF(2023/0212769-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: LEONICE MARQUES CHAVES
EMBARGANTE
: LEONIDAS CAVALCANTE DE MACEDO
EMBARGANTE
: LEONIDAS RODRIGUES DE SOUZA
EMBARGANTE
: LEONTINA FRANCISCA DE ANDRADE
EMBARGANTE
: LETICIA MARCELINO DE MORAIS
EMBARGANTE
: LIDIO DE SOUZA MIRANDA
EMBARGANTE
: LIGIA DE SOUZA FERRAZ
EMBARGANTE
: LILIAN OLIVEIRA FARIA
EMBARGANTE
: LINA MARIA DA SILVA NETA
EMBARGANTE
: LINDALVA CANDIDA DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
CAMILA DANIELLE DE SOUSA - DF033126
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
RAYANNE ILLIS NEIVA MÁXIMO - DF038331
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ANTONIO AUGUSTO CARDOSO DOREA FILHO - DF022061
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
Documento eletrônico VDA54603886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:32
Código de Controle do Documento: 80b7f3d0-f396-4e7b-b87d-ae040e61dad0

sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte "o pleito de gratuidade de
justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em
curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de
suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados
anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt na ExeMS
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe
12.614/DF,
. Em igual sentido: AgInt no
relator
27/11/2020)
AREsp 2.218.626/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/4/2023.
4. Embargos de declaração acolhidos a fim de deferir o benefício da
assistência judiciária gratuita, sem efeitos retroativos.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (fls. 689-
690) que, segundo afirma, não apreciou o pedido de concessão do
benefício da justiça gratuita.
Sustenta ter comprovado não possuir condições de arcar com
as custas relacionadas ao processo.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA54603886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:32
Código de Controle do Documento: 80b7f3d0-f396-4e7b-b87d-ae040e61dad0

No caso dos autos, verifica-se que o pedido de concessão do
benefício da justiça gratuita, formulado nas razões dos anteriores
aclaratórios, não foi apreciado pelo acórdão ora embargado, o que
caracteriza a ocorrência do vício de omissão.
Procedo, então, o exame da questão.
Segundo a jurisprudência desta Corte "o pleito de gratuidade de
justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em
curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim
de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados
anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt na ExeMS
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe
12.614/DF,
. Em igual sentido: AgInt no
relator
27/11/2020)
AREsp 2.218.626/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/4/2023.
Nesse contexto, diante da documentação apresentada, defiro o
benefício da assistência judiciária gratuita, sem efeitos retroativos.
Por fim, julgo prejudicada a petição de fls. 716-722, na qual a parte
embargante pleiteia a suspensão do processo, nos termos do artigo 313,
inciso V, alínea "a", do CPC, até ulterior julgamento definitivo do
porquanto o presente agravo em recurso especial
ERESP 1.301.935/DF,
sequer foi conhecido.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO
CONHECIDO. INVIABILDIADE DE SUSPENSÃO DO FEITO.
[...]
3. Não tendo o recurso ultrapassado a barreira de conhecimento, é
injustificável acolher o pleito de suspensão do feito ante a alegada
relação de prejudicialidade externa apontada.
Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos
modificativos. (EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 985.848/SP,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe de
)
25/5/2023.
Documento eletrônico VDA54603886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:32
Código de Controle do Documento: 80b7f3d0-f396-4e7b-b87d-ae040e61dad0

Outrossim, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça não
conheceu dos
em decisão publicada em
ERESP 1.301.935/DF,
22/10/2025.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a
, nos termos da fundamentação.
omissão apontada
É como voto.
Documento eletrônico VDA54603886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:32
Código de Controle do Documento: 80b7f3d0-f396-4e7b-b87d-ae040e61dad0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.390.813 / DF
Número Registro: 2023/0212769-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010962119998070000
07105181620228070018
10962119998070000
5988896
7105181620228070018
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONICE MARQUES CHAVES
AGRAVANTE
: LEONIDAS CAVALCANTE DE MACEDO
AGRAVANTE
: LEONIDAS RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVANTE
: LEONTINA FRANCISCA DE ANDRADE
AGRAVANTE
: LETICIA MARCELINO DE MORAIS
AGRAVANTE
: LIDIO DE SOUZA MIRANDA
AGRAVANTE
: LIGIA DE SOUZA FERRAZ
AGRAVANTE
: LILIAN OLIVEIRA FARIA
AGRAVANTE
: LINA MARIA DA SILVA NETA
AGRAVANTE
: LINDALVA CANDIDA DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
CAMILA DANIELLE DE SOUSA - DF033126
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
RAYANNE ILLIS NEIVA MÁXIMO - DF038331
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : ANTONIO AUGUSTO CARDOSO DOREA FILHO - DF022061
Documento eletrônico VDA55099770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:53
Código de Controle do Documento: 25439693-042d-4b7b-b4e0-3d21cc3f5a4c

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LEONICE MARQUES CHAVES
EMBARGANTE : LEONIDAS CAVALCANTE DE MACEDO
EMBARGANTE : LEONIDAS RODRIGUES DE SOUZA
EMBARGANTE : LEONTINA FRANCISCA DE ANDRADE
EMBARGANTE : LETICIA MARCELINO DE MORAIS
EMBARGANTE : LIDIO DE SOUZA MIRANDA
EMBARGANTE : LIGIA DE SOUZA FERRAZ
EMBARGANTE : LILIAN OLIVEIRA FARIA
EMBARGANTE : LINA MARIA DA SILVA NETA
EMBARGANTE : LINDALVA CANDIDA DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
CAMILA DANIELLE DE SOUSA - DF033126
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
RAYANNE ILLIS NEIVA MÁXIMO - DF038331
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : ANTONIO AUGUSTO CARDOSO DOREA FILHO - DF022061
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:53
Código de Controle do Documento: 25439693-042d-4b7b-b4e0-3d21cc3f5a4c